Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-93.2020.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000194-93.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[WILKER ESPINDOLA FERREIRA - CPF: 700.857.811-34 (APELANTE), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – MORTE DO SEGURADO – PROVA DA EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – PAGAMENTO PARITÁRIO REFERENTE A QUOTA DO SUCESSOR –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade da parte e nem o dever de indenizar da seguradora.

O valor da indenização securitária deve observar a cota parte de cada um dos herdeiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por WILKER ESPÍNDOLA FERREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1000194-93.2020.8.11.0003, reconheceu a falta de interesse agir (ausência de pedido administrativo) e
indeferiu
a petição inicial (CPC, 330, III e IV), e por via de consequência, julgou extinto o processo, com amparo no artigo 485, I e IV c/c 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (Id. 59914637), a parte recorrente aduz que em razão de acidente de trânsito, que vitimou fatalmente a vida do seu genitor, no dia 11.11.2017, faz jus à indenização securitária em grau máximo.

Assevera que mesmo após a justificativa inicial (Id. 27843114) sobre a dispensabilidade do requerimento administrativo, bem como demais explicações em Id. 28910761, o Juízo
a quo
proferiu decisão extinguindo o feito sem resolução do mérito (Id. 30122533), por ausência de interesse de agir, por não ter ofertado emenda a inicial comprovando pedido prévio administrativo de cobrança do seguro DPVAT.

Entende que a referida decisão é demasiadamente injusta e desacertada e fere de morte os preceitos e garantias constitucionais.

Desse modo requer o provimento do recurso, a fim de reconhecer os pressupostos da ação como interesse de agir, dispensando-se a exigência do requerimento administrativo, para anular/reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, determinar a remessa dos autos para a instância originária para regular prosseguimento do feito.

As contrarrazões aportaram no Id. 59914640, por meio das quais a seguradora protesta pelo desprovimento do recurso.

Em decisão de Id. 65881958, converti o julgamento em diligência, para determinar que o apelante demonstrasse que requereu administrativamente a indenização ou, se assim não o fizesse, que promovesse o pedido no prazo de 10 (dez) dias, trazendo a resposta em 30 (trinta) dias, sob pena de extinção da ação, sem qualquer outra intimação.

Tal determinação restou cumprida no Id. 66543997, onde o apelante, no dia 03.11.2020 enviou os documentos, como requerimento administrativo, visando a abertura do sinistro pelo óbito em acidente de trânsito do seu genitor.

Intimada a se manifestar a respeito, a seguradora permaneceu inerte, conforme certidão de Id. 71424486.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como relatado, o autor\apelante comprovou que realizou o pedido administrativo junto a seguradora ré\apelada, demonstrando, assim, o interesse de agir.

Por essa razão, a despeito do efeito devolutivo que caracteriza o recurso de apelação, estando a causa em condições de julgamento, como na hipótese, o Juízo
ad quem
pode analisar todas as questões suscitadas e discutidas no processo mesmo que não tenham sido apreciadas no Juízo de origem, tudo de acordo com o previsto nos § 3º do art. 1.013 do CPC, que é a codificação da teoria da causa madura.

No caso dos autos, trata-se de matéria exclusivamente de direito e todos os documentos colacionados são suficientes para o julgamento da lide, sendo dispensável uma maior dilação probatória para a análise da pretensão inicial, passando-se ao seu pronto julgamento, conforme a interpretação extensiva dada ao citado dispositivo legal.

Sendo assim, conforme relatado, o recurso diz respeito à apelação cível interposta em razão do inconformismo com a sentença proferida na “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT”, movida em face da Seguradora Apelada, que julgou extinto o feito.

O art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74 prevê que o valor da indenização a ser paga pode chegar até a quantia R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos casos de invalidez permanente\morte do segurado. Tal valor, trata-se de um limite, não de uma quantia determinada.

Pois bem.

A Lei nº 6.194/74, que regula o Seguro Obrigatório DPVAT dispõe em seu artigo 4º acerca dos beneficiários da indenização,
in verbis
:

“Art. 4º.
A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais.
Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados.

Parágrafo único.
Para os fins deste artigo a companheira será equiparada à esposa
, nos casos admitidos pela Lei Previdenciária.”

(grifo nosso)

Já os artigos 792 e 1.829 do CC, assim dispõe,
in verbis
:

“Art.792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita,
o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.”

“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.”

No caso, consta no B.O (Id. 59914624) a causa do acidente automobilístico, onde o motorista que conduzia o veículo FIAT/UNO 1.0, Placa QMW-8688, Cor prata, Ano/modelo: 2017/2018 no dia 11.11.2017, por volta das 08h11, colidiu por trás na motocicleta Suzuki conduzida pela vítima Wilson Ferreira (genitor do apelante), que veio a óbito no local, imediatamente após a colisão e o atropelamento em via terrestre.

A Certidão de Óbito (Id. 59914625) demonstra que o de
cujus
deixou herdeiros, devendo ser destinados o quinhão do valor da indenização do seguro DPVAT, a ser pago em face do falecimento do genitor.

Assim, ante a possibilidade da existência de demais herdeiros (Clayton, Selma, Danuza e Damares) não tira a legitimidade da parte e nem o dever de indenizar da seguradora. Até porque, se porventura surgirem novos beneficiários, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo à seguradora (REsp 1.601.533-MG).

Em manifestação de Id. 66560951, o apelante informa que a Sra. Sirlene Alves da Cruz, ex- esposa do falecido, já recebeu metade da quantia do seguro obrigatório, restando pendente o pagamento dos outros 50% aos herdeiros restantes.

Dessa feita, como além do recorrente, existem outros quatro irmãos, a indenização deve ser repartida paritariamente, de acordo com o artigo 1.829, inciso I, do Código Civil de 2002,
“A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;”.

Portanto, o apelante faz jus ao benefício do Seguro DPVAT, na proporção de R$1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), acrescido de juros legais a partir da citação e correção monetária desde a data do sinistro.

Da mesma forma, já decidiu inúmeras vezes este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
- NEXO DE CAUSALIDADE - COMPROVADO -
INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR DE R$13.500,00 - APLICABILIDADE DA LEI Nº 11.482/2007 - JUROS DE MORA - CITAÇÃO - ART. 405 DO CC -CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULA Nº 43 DO STJ - EFETIVO PREJUÍZO - DATA DO SINISTRO
- HONORÁRIOS - PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
No que diz respeito aos juros de mora em ações indenizatórias de DPVAT, devem prevalecer os legais, contados a partir da data da citação na ação judicial, conforme art. 405 do Código Civil. A correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula nº 43 do STJ
.” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 76194/2010, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 06.10.2010) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL –
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ EM CARÁTER PERMANENTE CARACTERIZADA –
VALOR INDENIZÁVEL R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS)
– ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.482/2007
– INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO SINISTRO
– RECURSO DESPROVIDO. Presente nos autos prova do gasto da vítima de acidente de trânsito com despesas suplementares (medicamentos), faz jus ao recebimento do seguro pleiteado, a fim de ser reembolsada dos prejuízos decorrentes do infortúnio. É devida a indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente da vítima em R$13.500,00, em virtude de acidente automobilístico ocorrido na vigência da Lei n.º 11.482/07.
A correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula 43 do STJ
.” (TJ-MT, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 102592/2010, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. em 14.12.2010) (grifo nosso)

Por fim, quanto às custas e aos honorários de sucumbência, tenho que estes devem ser suportados pela seguradora litigante e arbitrados no valor R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando incluído nesta quantia os honorários recursais.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, devendo ser majorado na hipótese de fixação em montante irrisório.”
(RAI nº 51.704/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em: 06.07.2016).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Os honorários arbitrados em valor irrisório devem ser majorados.”
(RAC n. 35.753/2015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. em: 07.10.2015).

Dispositivo.

Dessa forma, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
PROCEDENTE
a pretensão autoral e condenar a demandada/apelada ao pagamento do saldo remanescente referente a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, no valor de R$1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), com incidência de juros de 1% (um por cento) contados a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, além das custas do processo e honorários advocatícios, em favor da parte adversa, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), estando incluído nesta quantia os honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021